Tribunal: TJBA
Processo: 8028809-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028809-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ADELAIDE DE ABREU SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) o valor da multa diária (astreintes) foi fixado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, e a instituição financeira não demonstrou ter cumprido integralmente o dever de informação e transparência, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da impugnação do negócio jurídico e da natureza alimentar dos valores descontados do benefício previdenciário, a suspensão dos descontos é medida prudente para evitar dano de difícil reparação à consumidora.

5. A multa cominatória é cabível para assegurar a eficácia da decisão judicial. No entanto, o valor de R$ 500,00 por dia mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 200,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária. Tese de julgamento: "1. Havendo indícios de falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito consignado (RMC), é cabível a suspensão liminar dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do consumidor. 2. O valor da multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, admitindo-se sua redução quando se mostrar excessivo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º e 54, § 4º; CPC, arts. 373, II, e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.03.2021; TJ-BA, AI 8003223-72.2021.8.05.0000, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8028809-72.2025.8.05.0000
,
em que
é
Agravante,
BANCO BMG SA
,

e Agravado,
ADELAIDE DE ABREU SOUZA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.